Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA TRANSPOSIÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PEDIDO RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incide a majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal, se o veículo roubado no Goiás foi transportado para o Distrito Federal, uma vez que o Distrito Federal é equiparado a estado-membro da Federação.
2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
3. Considerando que o segundo apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima; do segundo apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima e a do terceiro apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e do artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima.